Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando contradição no acórdão prolatado, o qual negou provimento ao recurso.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. Não se verifica a contradição apontada. O acórdão embargado fundamentou sua compreensão quanto ao diagnóstico clínico do autor, consistente em Doença Arterial Coronariana estável assintomática e apresenta comorbidades de Hipertensão Arterial, Dislipidemia, Diabete Mellitus tipo 2, Gota e Obesidade grau I, concluindo a inspeção feita pelo Corpo de Bombeiros que o autor não é portador de doença especificada em Lei, que garante a isenção tributária.
5. A matéria discutida nos autos, portanto, restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão mantido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.